Tribunal: TJMT
Processo: 1012021-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1012021-13.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES
AGRAVANTES: CARLOS ALBERTO CAPELETTI E OUTROS
AGRAVADOS: TETSUO NO E OUTRO
Vistos etc.,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI E OUTROS, de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial (Processo no 2738-95.2016.811.0008) homologou o laudo de avaliação dos bens imóveis penhorados. (Id. 45470450) Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. (Id. 454701052).
Afiram que a empresa nomeada para realização a avaliação judicial dos bens penhorados, apresentou proposta de honorários periciais, e antes de serem intimados, os agravantes requereram a apresentação de nova proposta para que fosse avaliado também o imóvel matriculado sob o no 28.606do CRI de Barra do Bugres.
O MM. Juiz ao analisar o pleito, entendeu que tratava-se de pedido de substituição dos bens penhorados e o indeferiu, e, ainda determinou a intimação dos ora agravantes para cumprir a decisão de fls. 279, sob pena de homologação da avaliação dos imóveis procedida pelo Oficial de Justiça.
Posteriormente os agravantes apresentaram impugnação aos honorários periciais, porém o Juízo indeferiu e homologou o laudo de avaliação, sob o fundamento de que os agravantes mantiveram-se inertes em relação à decisão de fls. 279.
Sustentam os agravantes que a decisão agravada deve ser reformada, tendo em vista que não foi observado o disposto no art. 465, § 3o do CPC, isto é, os agravantes não foram intimados da proposta de honorários periciais.
Alegam os agravantes que cumpriram a decisão de fls. 344/344v, ao impugnarem tempestivamente, a proposta de honorários periciais, requerendo a sua complementação, ante a ausência de especificação de horas para a realização de cada atividade.
Asseveram que restou comprovado que não houve observância da norma processual, inexistindo arbitramento do valor dos honorários e intimação específica para seu pagamento, na verdade houve apreciação da proposta somente na decisão agravada, quando o juízo entendeu que o valor estava dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
Aduzem que a determinação de fls. 344/344v, é genérica e imprecisa, e à luz dos dispositivos que regula a matéria, bem como do teor da decisão de fls. 279, somente poderia ser compreendida como intimação dos agravantes para manifestarem acerca da proposta de honorários e não para pagá-los.
Alegam que a manutenção da decisão gerará enriquecimento ilícito dos agravados, uma vez que, já requereram adjudicação dos bens, haja vista a discrepância entre o valor da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça e o valor de mercado dos bens, sendo imprescindível a avaliação dos bens imóveis penhorados por avaliador judicial.
Defendem a reforma da decisão agravada, tendo em vista a inobservância dos artigos 231, VIII, e 465, § 3o do CPC, pelo Juízo de pisoe da ausência de inércia dos agravantes em cumprir as decisões judiciais, não há que se falar em preclusão do direito à produção de prova pericial.
Discorrem sobre a necessidade de conceder efeito suspensivo, uma vez que restou demonstrados os requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019, I do CPC. No mérito requer o provimento do recurso para reformar a decisão, para: “d.1) anular a homologação do laudo de avaliação realizado às fls. 239/246, oportunizando-se aos Agravantes, na forma do art. 465, §3o, do CPC, a manifestação sobre a proposta de honorários periciais; d.2) subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da proposta de honorários perícias, anular a homologação do laudo de avaliação realizado às fls. 239/246, oportunizando-se aos Agravantes, na forma do art. 465, §3o, do CPC, parte final, depositarem judicialmente o valor.” (Id. 45458488).
É o necessário.
DECIDO
O Código de Processo Civil estabelece sobre o recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
Os argumentos dos agravantes, ao menos em sede de cognição sumária não se mostram relevantes e nem condizem com os andamentos processuais, especialmente no que diz respeito a alegada inobservância do art. 465, § 3 o do CPC, isto é, de que não lhe foi oportunizada a manifestação sobre a proposta dos honorários periciais (Id. 45458498)
Colhe-se dos autos que a proposta de honorários periciais foi protocolada em 14/03/2019 (Id. 45458498)
Em consulta aos andamentos processual no sitio eletrônico, consta que as partes foram intimadas pelo DJE no 10515, disponibilizado em 10/06/2019, e em consulta ao mencionado DJE, efetivamente há regular intimação das partes para manifestaram sobre a proposta de honorários.
Após a regular intimação, os agravantes em 16/05/2019 peticionaram nos autos, cujos termos transcrevo em parte.
“1. MM. Juiz, em monitoramento ao processo, o Executado tomou conhecimento da juntada de documento aos autos, efetuada no dia 29 de março de 2019, sobre a qual as partes ainda não foram intimadas.
2. Em diligência realizada por esse escritório, constatou-se que se trata de manifestação da empresa nomeada por Vossa Excelência para realização perícia técnica. Por isso, a parte Requerida julgou prudente antecipar a apresentação da presente petição de chamamento do feito à ordem.
3. Consoante manifestação juntada às fls. 306 a 308, a empresa especializada em perícias, Real Brasil Consultoria Ltda, informou a este Juízo que aceita o encargo para o qual foi nomeada, apresentando proposta de honorários, no valor de R$ 17.980,00 (dezessete mil e novecentos e oitenta reais)” (Id. 45470461 – Pág. 1-2)
Como se vê, além dos agravantes terem sido intimados via DJE para manifestarem sobre a proposta de honorários periciais, inequivocamente, tiveram acesso a ela, por meio de diligência feita pelo escritório que representa os agravantes, tanto que mencionam na petição o valor do honorários periciais constante da proposta.
Dessa forma, a probabilidade do direito não está presente, elemento esse, necessário para a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Ante o exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO.
Comunique-se imediatamente o Juízo da causa e solicite-se informações.
Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões.
Cuiabá, 16 de Junho de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora